Tribunal: TJDFT
Processo: 0717413-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0717413-42.2025.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LEANDRO DOS SANTOS DE ABREU DECISÃO Trata-se de Agravo Interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a r. decisão exarada sob o ID. 71926522, pela qual esta Relatoria condenou o agravante ao pagamento de multa no patamar de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, decorrente do caráter protelatório dos embargos de declaração. O agravo de instrumento tem por objeto decisão exarada nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n. 0720011-46.2024.8.07.0018, promovido por LEANDRO DOS SANTOS DE ABREU em desfavor do agravante, na qual o d. Juízo de primeiro grau rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Consoante decisão exarada sob o ID. 71486239, esta Relatoria indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, porquanto o agravante não logrou êxito em demonstrar a probabilidade de seu direito com relação às teses suscitadas, quais sejam, ilegitimidade ativa, prejudicialidade externa, inexigibilidade do título judicial e anatocismo relacionado à base de cálculo da Taxa SELIC. Contrarrazões ao agravo de instrumento apresentadas no ID. 71845962. O Distrito Federal opôs embargos de declaração em face da referida decisão (ID. 71855563), alegando, em único tema, a ocorrência do vício de omissão relativamente ao “real fundamento” suscitado na petição recursal: se o rito escolhido (e não o nomen iuris) indica se o sindicato optou pela substituição ou pela representação processual. Esta Relatoria, conforme decisão monocrática de ID. 71926522, conheceu e negou provimento ao recurso, oportunidade em que condenou o embargante ao pagamento de multa no patamar de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, decorrente do caráter protelatório dos embargos de declaração. No agravo interno interposto (ID. 73904671), o agravante sustenta que jamais empregou o fundamento de que o nomen iuris determina se há representação ou substituição processual. Afirma que é o rito escolhido que determina qual o instituto processual incidente ao caso. Aduz que não opôs embargos de declaração de forma anômala, uma vez que entendeu ter sido adotado fundamento diverso daquele efetivamente apresentado — a saber, a definição do instituto com base no nome da ação, e não com base no rito processual. Ressalta que apontou omissão para que seu fundamento fosse apreciado. Pondera que não imaginou que a pergunta consignada no final dos embargos de declaração seria entendida como uma consulta abstrata e genérica à Relatoria, porquanto o propósito era apenas provocar a apreciação a respeito do ponto levantado. Argumenta que o recurso não foi oposto com a finalidade de protelar o processo, motivo pelo qual a multa fixada deve ser afastada. Ao final, postula a retratação da r. decisão recorrida, ou a submissão da questão controvertida ao exame do egrégio Colegiado, a fim de que seja reformado o r. decisum, com o afastamento da multa por embargos protelatórios. É o relatório. Decido. Porque presentes os requisitos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser “[...] dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta”. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pelo agravante, não se observa qualquer circunstância apta a justificar a retratação em relação à decisão monocrática que o condenou ao pagamento de multa por embargos protelatórios. O artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, estabelece que, nos casos em que os Embargos de Declaração forem manifestamente protelatórios, “o juiz ou o tribunal, por meio de decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa”. Consideram-se como manifestamente protelatórios os Embargos de Declaração opostos sem que seja demonstrado, de modo claro e consistente, algum dos defeitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo o intento do recurso. Esse é o entendimento perfilhado por esta e. Corte de Justiça, conforme precedentes a seguir citados: Acórdão 1419726, 07004160420188070008, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 13/5/2022; Acórdão 1418723, 07286103320218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 10/5/2022; Acórdão 1415224, 07312718220218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 4/5/2022. Conforme consignado na decisão recorrida (ID. 71926522), a qual negou provimento aos embargos de declaração opostos pelo agravante (ID. 71855563), restou evidenciado que o decisum de ID. 71486239 — que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal em sede de agravo de instrumento — se encontra devidamente fundamentado, com coerência e logicidade, e em observância aos ditames do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e do 489 do Código de Processo Civil. O que se percebe dos embargos opostos é uma curiosa indagação formulada pelo Distrito Federal, não quanto à solução adotada no caso concreto — que é clara, conforme fundamentação exposta no tópico “DA ALEGADA ILEGITIMIDADE ATIVA DO EXEQUENTE” (ID. 71486239 - Págs. 3/7) —, mas sim como uma tentativa de utilizar esta Relatoria como instância consultiva, a fim de obter um conceito abstrato e genérico sobre a aplicação do instituto da legitimidade no âmbito dos entes sindicais, especialmente no que tange à distinção entre representação e substituição processual. No caso em apreço, é inequívoco tratar-se de hipótese de substituição processual por ente sindical. Tal conclusão decorre não apenas dos argumentos expostos na decisão que apreciou a tutela recursal, mas também do fato de que a natureza da legitimidade não está vinculada ao nomen iuris, mas sim ao rito adotado na ação coletiva, conforme se depreende da petição inicial, que expressamente invoca o artigo 8o, inciso III, da Constituição Federal, tanto na fundamentação quanto na conclusão da peça de ingresso (ID. 5897978 – ProceComCiv 0702195-95.2017.8.07.0018, págs. 19-22). Ademais, tanto a sentença de ID. 11294295 quanto os acórdãos de IDs. 168490224 e 168490503, proferidos nos referidos autos, reconhecem de forma inequívoca a existência de substituição processual, afastando qualquer interpretação no sentido de mera representação. É patente que os embargos de declaração opostos não apontam qualquer omissão relevante a ser suprida. Trata-se, na verdade, de tentativa de obter pronunciamento abstrato e genérico, ainda que a fundamentação anteriormente apresentada já se mostre suficiente para a resolução da controvérsia. Cuida-se de uso impróprio, e extremamente atípico, dos embargos de declaração. Diante disso, constata-se que os embargos de declaração foram manejados com o nítido propósito de rediscutir matéria já apreciada, desvirtuando a finalidade específica desse recurso e evidenciando seu caráter manifestamente protelatório, o que enseja a aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de retratação. Ademais, com fulcro no art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, DETERMINO a intimação do agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de julho de 2025 às 16:00:27. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora